Tribunal: TJMT
Processo: 0019597-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019597-05.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 058.429.331-36 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA VIEIRA COENGA RONDON - CPF: 061.161.811-71 (APELADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.321.981-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA
– CONDENAÇÃO – RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDO O AFASTAMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS DELITOS
–
IM
POSSIBILIDADE – FATOS PRATICADOS PELO
S
MESMO
S
AGENTE
S
, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO – DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – CONTINUIDADE DELITIVA
MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO.

D
eve ser
mantida a aplicação da ficção legal d
a
continuidade delitiva
de crimes quando contra for
e
m perpetrados os crimes pelo
s
mesmo
s
agente
s
, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico
, sendo que
a jurisprudência caminha no sentido de que o único critério a ser levado em conta para fundamentar a dosagem do aumento de pena, nestes casos, é o número de crimes praticados.

Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0019597-05.2019.8.11.0002 (código 598503)
, conden
ando

Amilton Paulo Siqueira da Cruz
e
Juliana Vieira
Coenga
Rondon
pela prática do crime de roubo circunstanciado, em continuidade delitiva, capitulado no art. 157, § 2o, II (concurso de agentes) c/c art. 71, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto,
bem como
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, estabelecido o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID 95111974,
requer o afastamento da ficção legal da continuidade delitiva aplicada aos
apelados na
terceira fase dosimétrica entre os crimes investigados na ação penal originária (19597-05.2019.8.11.0002) e nos
processos
autuados sob os n. 19590-13.2019.8.11.0002 e 19594-50.2019.8.11.0002, em decorrência da inexistência de unidade de desígnios.

O
s
apelados
, nas contrarrazões que estão no
s

ID
s

95111979 e 103010983
, requer
em
o desprovimento do recurso
ministerial.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,

por meio do
parecer que se vê no ID
108613497, manifestou-se pelo provimento do
presente
recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID 95111969
,
p. 7/9, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso caderno informativo que, no dia 01 de setembro de 2019, por volta da meia noite, na avenida
Filinto
Muller, no Bairro Centro, no município de Várzea Grande/MT, os denunciados
JULIANA VIEIRA COENGA RONDON
e
AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios com outro individuo não identificado, mediante grave amea
ç
a exercida por meio de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (um) veículo Chevrolet
Agile
LTZ, ano 2013, cor prata, placa OBP 5779, 01 (um) aparelho celular marca Samsung A20, cartões de crédito, R$ 300,00 (trezentos reais) e diversos documentos pessoais pertencentes a vítima Bruno da Silva Oliveira.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, a vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo pela “99POP”, ocasião em que recebeu uma solicitação de viagem no bairro Santa Izabel. Ao chegar no local indicado, os denunciados, acompanhados de uma mulher não identificada, adentraram no carro aduzindo serem passageiros, contudo, durante o trajeto, os denunciados anunciaram o roubo, apontando a arma de fogo para a vítima, e proferindo ameaças caso o ofendido reagisse.

Após, os denunciados JULIANA e AMILSTON exigiram que a vítima descesse do carro e empreenderam em fuga no veículo Chevrolet
Agile
roubado.
[...]

Destaques no original

Na
audiência de instrução, Amilton Paulo
pugnou pelo apensamento da ação penal originária às ações penais
autuadas sob os
n. 19590-13.2019.8.11.0002 e
1
9594-50.2019.8.11.0002,
que tramitavam
no Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
,
por se tratar de conexão, com fulcro no art. 76, I, do Código de Processo Penal, pedido, este, acolhido pelo juízo de
origem
.

Nos
autos
da Ação Penal
n. 19590-13.2019.8.11.0002 (código 598500), Amilton Paulo foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, do Código Penal), por, no dia 3 de setembro de 2019, por volta das 22h, também
na cidade de
Várzea Grande, previamente conluiado com Juliana, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, ter subtraído coisas alheias móveis consistentes em um veículo WV Fox,
cor prata, placa NDU 7349,
um aparelho celular e cartões de cr
é
dito da vítima Ewerton Luiz Rosa Viana, que naquelas condições de tempo e lugar, trabalhava como motorista de aplicativo pela “99POP”.

No
que diz respeito
a ação penal autuada sob o
n. 19594-50.2019.8.11.0002 (código 598496), narra a exordial acusatória que
no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 11h30, no
M
unicípio de Várzea Grande,
Amilton
Paulo, novamente em companhia
de
Juliana, em unidade de desígnios e mediante
grave
ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em um veículo Renault Sandero, cor prata, placa QBD 3787 e diversos documentos pessoais pertencentes à vítima Luiz Paulo de Queiroz
, que
também estava trabalhando como motorista do aplicativo pela “99POP” quando recebeu a solicitação de viagem.

No caso
destes autos
,
que alberga a

Ação Penal n.
0019597-05.2019.8.11.0002
, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva
s
foram comprovadas no decorrer da instrução processual, sobrelevando-se registrar que não houve impugnação acerca dessas matérias, posto que o apelante
se
limitou a postular o afastamento da continuidade delitiva entre todos os crimes, redimensionando-se, por consequência, a sanção final
dos apelados
.

É sabido que a ficção legal da continuidade delitiva foi criada por injunções de política criminal, a fim de evitar a soma resultante das penas derivadas de concurso material de crimes e a eternização do cumprimento das penas privativas de liberdade aplicadas, humanizando, assim, a sua execução e restringindo-a
s
ao estritamente necessário e razoável, na direção da ressocialização do condenado.

E, no que diz
que diz respeito à incidência ou não da continuidade delitiva, existem no ordenamento jurídico-penal pátrio três teorias que buscam explicar o instituto em questão.
A primeira, a
teoria objetiva,
para qual
o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no art. 71 do Código Penal, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
A segunda
, a teoria subjetiva
, que
defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnios, ou seja, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente.

E,
a terceira,
a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida,
segundo a qual
em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Como visto no relatório,
os apelados foram
condenado
s
à pena
de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
cada um,
pela prática de
três crimes de roubo circunstanciado de veículos de motoristas do aplicativo 99POP, sendo eles:
Bruno da Silva Oliveira (Chevrolet
Agile
LTZ, placa OBP 5779), Ewerton Luiz Rosa Viana (VW Fox,
placa NDU 7349
) e Luiz Paulo de Queiroz (Renault Sandero, placa QBD 3787).

Por conta disso,
o prolator da
sentença condenatória reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes
patrimoniais em questão
, recrudescendo a sanção de um
dos delitos

em 1/5 (um quinto)
,
em razão do número de infrações,
motivo pelo qual a pena definitiva foi fixada
para cada apelado
, aliás, acertadamente,
no
quantum

acima referido.

Diante disso, n
ão obstante
o
Ministério Público
assevere
que os
apelados praticaram os
delitos com desígnios autônomos
;

bem como que
Amilton Paulo e Juliana são criminosos habituais, tem-se que
essas
assertivas não
se sustentam
,
estando
, portanto, escorreito
o reconhecimento da continuidade delitiva, porque, como visto acima, os fatos foram
perpetrados
pelo
s
mesmo
s
agente
s
, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução,
e
os
crimes
são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico.

Releva ponderar, ainda nesse diapasão, que embora o exame isolado da natureza da conduta desempenhada pelo
s
apela
dos
em cada fato criminoso pudesse ensejar o reconhecimento do cúmulo material de crimes, não se pode perder de vista que cada um dos fatos configurou ato diretamente vinculado ao outro, autorizando-se, frente à dependência das condutas, a aplicação do crime continuado.

Isso porque, consoante acima narrado, os crimes foram praticados na cidade de Várzea Grande, em curtíssimo intervalo de dias – interstício de 10 (dez) dias entre os três delitos – utilizando-se do mesmo
modus operandi
: chamada de carro por intermédio do aplicativo 99POP
;
e, após iniciada a corrida, subjuga
ção
dos motoristas

com a
subtra
ção dos
veículos e
respectivos
pertences pessoais
.

Além disso,
restou demonstrado o liame subjetivo entre as condutas
dos apelados
, consubstanciado no desejo de obtenção de vantagem patrimonial por meio da subtração de veículos dos motoristas de aplicativo que se encontravam trabalhando e, portanto, em situação de maior vulnerabilidade a esse tipo de empreitada criminosa.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que para o reconhecimento da continuidade delitiva, é requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares,
tal como pode ser visto no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (AUSÊNCIA DE DOLO GLOBAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM FACE DA TEORIA OBJETIVA PURA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena.

2.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.

3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares
.

4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o Réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro.

5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 611.881/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
25/11/2021)
Destacamos

Por derradeiro, não se pode olvidar que a jurisprudência caminha no sentido de que o único critério a ser levado em conta para fundamentar a dosagem do aumento de pena, em casos como o discutido nestes autos, é o número de crimes praticados. Desse modo, tem-se por correto o aumento de
1/5
(
um quinto
) pelo fato de terem sido perpetrad
a
s
três infrações
, conforme acima foi asseverado
.

Aliás, em relação ao assunto,
eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO DELITOS COMETIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
Esta Corte Superior de Justiçapossui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5infrações; 1/2 para 6 infrações e2/3 para 7 ou mais infrações" (HC 626.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
.

2. Considerando a prática de cinco roubos circunstanciados, é de rigor reduzir-se a elevação da pena de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), com fundamento no art. 71, caput, do Código Penal e na jurisprudência desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 566.198/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022,
DJe
16/02/2022)
Destacamos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. REITERAÇÃO DE CRIMES AO LONGO DO TEMPO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

5.
No que tange à continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, além daqueles exigidos para aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, são concomitantemente requisitos da modalidade específica que os crimes praticados: I) sejam dolosos; II) realizados contra vítimas diferentes; e III) cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
.

6. Nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo. Especialmente quando o contexto apresentado nos autos evidencia que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, até por que perpetrados pelo tio-avô da vítima, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas sexuais.

7. Na hipótese, as instâncias ordinárias aumentaram corretamente a reprimenda pelo triplo, após considerar a reiteração de crimes de estupro ao longo de meses contra vítimas diversas.

8. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC 706.537/RJ, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021)

D
estacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao apelo interposto
pelo
Ministério Público
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022